Tribunal: STJ
Processo: 1001447-55.2021.8.26.0653
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2183707 - SP (2024/0436406-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: EDNA DARQUE FERREIRA NORONHA
AGRAVANTE
: LYAN FERREIRA ALEXANDRE NORONHA
ADVOGADO
: HUGO ANDRADE COSSI - SP110521
AGRAVADO
: IVANI CANDIDO FELIPE
AGRAVADO
: PAULO CESAR ROMANO FELIPE
ADVOGADOS
: JAYME RONCHI JUNIOR - SP117723
JÚLIO CÉSAR RONCHI - SP170751
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
POSSESSÓRIA. BEM IMÓVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PACTA
. VENDA
. USUCAPIÃO DA ÁREA LITIGIOSA.
SUNT SERVANDA
AD CORPUS
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
DECISÃO AGRAVADA
SÚMULA 284/STF.
MANTIDA.
1. Ação possessória.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões controvertidas, e
fundamentado adequadamente o acórdão recorrido, não se configura a
negativa de prestação jurisdicional.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
pretendido. Precedentes desta Corte.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
21/10/2025
27/10/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51826115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/10/2025 11:32:14
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 3c5b43d7-b8bd-4522-a12a-c28ef5b3250b

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51826115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/10/2025 11:32:14
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 3c5b43d7-b8bd-4522-a12a-c28ef5b3250b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2183707 - SP (2024/0436406-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: EDNA DARQUE FERREIRA NORONHA
AGRAVANTE
: LYAN FERREIRA ALEXANDRE NORONHA
ADVOGADO
: HUGO ANDRADE COSSI - SP110521
AGRAVADO
: IVANI CANDIDO FELIPE
AGRAVADO
: PAULO CESAR ROMANO FELIPE
ADVOGADOS
: JAYME RONCHI JUNIOR - SP117723
JÚLIO CÉSAR RONCHI - SP170751
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
POSSESSÓRIA. BEM IMÓVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PACTA
. VENDA
. USUCAPIÃO DA ÁREA LITIGIOSA.
SUNT SERVANDA
AD CORPUS
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA.
1. Ação possessória.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões controvertidas, e
fundamentado adequadamente o acórdão recorrido, não se configura a
negativa de prestação jurisdicional.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Precedentes desta Corte.
6. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA50849382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/09/2025 14:58:49
Código de Controle do Documento: 9e7aa96e-e8ca-416b-9db5-2190e7a76bc9

RELATÓRIO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por EDNA DARQUE FERREIRA
NORONHA e LYAN FERREIRA ALEXANDRE NORONHA à decisão unipessoal que
conheceu parcialmente do seu recurso especial e, na parte em que conhecido,
negou-lhe provimento.
: possessória, ajuizada por PAULO CÉSAR ROMANO FELIPE e IVANI
Ação
CANDIDO FELIPE aos ora recorrentes, e respectiva reconvenção.
: de procedência da ação possessória e improcedência da
Sentença
reconvenção.
: negou provimento à apelação interposta pelos demandados,
Acórdão
nos termos da seguinte ementa:

Apelação Reintegração possessória Demonstrado, nos autos da ação de usucapião
ajuizada pelo genitor dos ora recorrentes em face dos recorridos, restou
incontroverso que as partes pactuaram compromisso de venda e compra de imóvel,
desmembrado do imóvel rural denominado “Santa Brígida”, perfeitamente
demarcado, “parte por placas de cimento e parte por cercas de arame, contendo
como benfeitorias, uma casa, uma piscina, uma churrasqueira, três cômodos para
baia, e, o respectivo terreno, medindo, mais ou menos, 14.000 m2, confrontando
em sua integridade, na frente com o loteamento denominado “Jardim Santa
Martha”; na face oposta a essa, com Pedro Cipola; do outro lado, com área
remanescente, pertencente aos promitentes vendedores; e, na face oposta a essa,
também com área remanescente (2.500,00m2), pertencente também aos
vendedores” - Em atenção à prova técnica produzida nos citados autos, restou
aferido pelo senhor perito a existência de quatro glebas perfeitamente
identificadas, denominadas Gleba “A”, “B-1”, “B-2” e “C”, medindo cada qual,
respectivamente, 25.298,48m2, 13.299,46m2, 2.150,70m2 e 2.345,00m2, restando
incontroverso que a porção de terra denominada “B-1” corresponderia ao imóvel
descrito no aludido instrumento de compromisso de venda e compra - Em que pese,
em um primeiro momento, tenha sido reconhecida pela r. sentença a prescrição
aquisitiva não somente da área descrita no contrato, mas também da área
denominada gleba “B-2”, em sede recursal, a C. 2a Câmara de Direito Privado, em
razão do julgamento da apelação de no 0001118-51.2007.8.26.0653, reconheceu a
ausência do preenchimento dos requisitos necessários à usucapião extraordinária
da aludida gleba, correspondente à área de 2.150,70m2 - Conquanto não se olvide
que a posse qualificada para o manejo da ação de usucapião (natureza “animus
domini” por certo decurso de prazo) não se confunda com o exercício de posse
simples, necessária para a proteção possessória, não prospera a alegação de
exercício de posse pela parte requerida, ora recorrente - A despeito da longeva
ocupação exercida, pela parte requerida, na denominada gleba “B-2”, houver, em
verdade, mero exercício de detenção Ciência do promissário compradora do melhor
direito dos promitentes vendedores sobre a coisa Assim, tratando-se de ocupação
meramente tolerada ou permitida, não há que falar em posse - Artigo 1.208, do
Código Civil Descabimento da alegação de prescrição da pretensão invocada -
Documento eletrônico VDA50849382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/09/2025 14:58:49
Código de Controle do Documento: 9e7aa96e-e8ca-416b-9db5-2190e7a76bc9

Observado que esbulho possessório ocorreu a partir do momento do trânsito em
julgado da ação de usucapião (20.09.2020) e observado o prazo prescricional
decenal incidente (artigo 205, do Código Civil), se mostra tempestiva a pretensão
deduzida No mais, incumbe salientar que a eventual violação do módulo rural
(artigo 8o, da Lei no 5.868/1972) deverá ser apurada pela autoridade competente,
não configurando, por óbvio, justa causa para a manutenção irregular da parte
requerida no imóvel controvertido Higidez da proteção possessória concedida
Recurso a que se nega provimento. (e-STJ fls. 519-524).

: opostos pelos recorrentes, foram desacolhidos
Embargos de declaração
(e-STJ fls. 667-673).
: alega violação dos artigos 493, 497, 499, 520, 1.122,
Recurso especial
1.127. 1.129 e 1.136 do Código Civil de 1916; 500, 501, 1.196, 1.200, 1.201 e 1.238
do Código Civil de 2002; 371, 373, I, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de
2015, além de dissídio jurisprudencial. Assinala que as teses levantadas no recurso
de apelação não foram devidamente analisadas pelo Tribunal de origem, mesmo
após a oposição de embargos de declaração, o que caracteriza negativa de
prestação jurisdicional. Salienta ter ocorrido venda
, e não
,
ad corpus
ad mensuram
com o imóvel totalmente fechado e murado, não sendo lícito ao vendedor
requerer a reintegração de posse de parte da área. Refere que a reintegração de
posse foi ajuizada quando os recorrentes já exerciam posse mansa e pacífica sobre
a área por mais de vinte anos, o que basta para o reconhecimento da usucapião.
Aduz que, diante das características do negócio celebrado pelas partes, e em
respeito ao princípio
, é inviável a reintegração de posse.
pacta sunt servanda
Assinala não ter ocorrido a produção de prova pericial em outro processo, ao
contrário do entendimento adotado pelo Tribunal de origem. Refere que a
ocupação da área pelos recorrentes não pode ser caracterizada como mera
detenção. Sustenta inexistir demonstração do esbulho possessório sobre a área
objeto do pleito de reintegração de posse. Alega ter se operado a decadência do
direito de requerer a devolução da área alegadamente vendida em excesso (e-STJ
fls. 527-590).
: conheceu parcialmente do recurso especial e, na
Decisão unipessoal
parte em que conhecido, negou-lhe provimento (e-STJ fls. 876-881).
: reitera, essencialmente, os argumentos levantados no
Agravo interno
recurso especial. Requer o provimento do agravo interno, para que o recurso
especial seja conhecido e provido em sua íntegra (e-STJ fls. 884-943).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50849382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/09/2025 14:58:49
Código de Controle do Documento: 9e7aa96e-e8ca-416b-9db5-2190e7a76bc9

VOTO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

A decisão unipessoal conheceu parcialmente do recurso especial
interposto pelos ora agravantes e, na parte em que conhecido, negou-lhe
provimento.
Não obstante as razões expostas na extensa petição de agravo interno,
verifica-se que os agravantes não trouxeram qualquer elemento apto a infirmar os
fundamentos da decisão impugnada.

- Da ausência de negativa de prestação jurisdicional
Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do artigo 489 do CPC.
Nesse sentido, já entendeu esta Corte não haver ofensa à referida
norma quando o Tribunal de origem examina "de forma fundamentada, a questão
submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte" (AgInt no REsp
1.956.582/RJ, Terceira Turma, DJe
).
9/12/2021
No mesmo sentido: REsp 1.996.298/TO, Terceira Turma, DJe
; e
1/9/2022
AgInt no AREsp 1.954.373/RJ, Quarta Turma, DJe
.
7/10/2022
Ademais, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há
ofensa ao artigo 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito
que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida
à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se: AgInt no REsp 1.726.592/MT, Terceira Turma,
DJe
; e AgInt no AREsp 1.518.178/MG, Quarta Turma, DJe
.
31/8/2020
16/3/2020
No particular, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu,
fundamentada e expressamente, acerca das questões levantadas pela parte
recorrente, de maneira que os embargos de declaração opostos, de fato, não
comportavam acolhimento.
Assim, não há que se falar em violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC,
incidindo, quanto ao ponto, a Súmula 568/STJ.

- Da fundamentação deficiente
Verifica-se que os argumentos invocados nas razões do recurso especial
não deixam suficientemente claro como o acórdão recorrido teria violado os
Documento eletrônico VDA50849382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/09/2025 14:58:49
Código de Controle do Documento: 9e7aa96e-e8ca-416b-9db5-2190e7a76bc9

artigos: 493, 497, 499, 520, 1.122, 1.127. 1.129 e 1.136 do Código Civil de 1916;
500, 501, 1.196, 1.200, 1.201 e 1.238 do Código Civil de 2002; 371 e 373, I, do
Código de Processo Civil.
Isso porque a parte recorrente deixou de correlacionar, de modo
analítico e objetivo, a argumentação desenvolvida no recurso especial com o
conteúdo normativo específico de cada um dos dispositivos legais apontados como
violados. Aplica-se, assim, a Súmula 284/STF.
Nesse sentido: “evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal
quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado,
bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a
ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a
demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do
recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto
com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos
infraconstitucionais,
tidos
como
violados,
caracteriza
deficiência
de
fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da
Súmula do STF” (AgInt no REsp 2.075.044/SP, Segunda Turma, DJe
).
6/12/2023

- Da impossibilidade de reexame de cláusulas contratuais, fatos e provas
Acerca das questões suscitadas no recurso especial, assim decidiu o TJ
/SP:

À luz dos elementos de prova constantes da ação de usucapião (autos no
0001118-51.2007.8.26.0653), ajuizada pelo genitor dos ora recorrentes em face dos
recorridos - que, diga-se, tomam-se emprestados para a formação da convicção
neste julgado -, restou incontroverso que as partes pactuaram compromisso de
venda e compra de imóvel, desmembrado do imóvel rural denominado “Santa
Brígida”, perfeitamente demarcado, “parte por placas de cimento e parte por cercas
de arame, contendo como benfeitorias, uma casa, uma piscina, uma churrasqueira,
três cômodos para baia, e, o respectivo terreno, medindo, mais ou menos, 14.000
m2, confrontando em sua integridade, na frente com o loteamento denominado
“Jardim Santa Martha”; na face oposta a essa, com Pedro Cipola; do outro lado,
com área remanescente, pertencente aos promitentes vendedores; e, na face
oposta a essa, também com área remanescente (2.500,00m2), pertencente
também aos vendedores” (fl. 35).
Em atenção à prova técnica produzida nos citados autos, restou aferido
pelo senhor perito a existência de quatro glebas perfeitamente identificadas,
denominadas Gleba “A”, “B-1”, “B-2” e “C”, medindo cada qual, respectivamente,
25.298,48m2, 13.299,46m2, 2.150,70m2 e 2.345,00m2, restando incontroverso que
a porção de terra denominada “B-1” corresponderia ao imóvel descrito no aludido
instrumento de compromisso de venda e compra (fl. 46/47).
Em que pese, em um primeiro momento, tenha sido reconhecida pela r.
sentença a prescrição aquisitiva não somente da área descrita no contrato, mas
também da área denominada gleba “B-2” (fl. 48/51), em sede recursal, a C. 2a
Câmara de Direito Privado, em razão do julgamento da apelação de no 0001118-
Documento eletrônico VDA50849382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/09/2025 14:58:49
Código de Controle do Documento: 9e7aa96e-e8ca-416b-9db5-2190e7a76bc9

51.2007.8.26.0653, reconheceu a ausência do preenchimento dos requisitos
necessários à usucapião extraordinária da aludida gleba, correspondente à área de
2.150,70m2.(fl. 52/57), tendo o v. aresto transitado em julgado em 20.09.2020.
Conquanto não se olvide que a posse qualificada para o manejo da ação
de usucapião (natureza “animus domini” por certo decurso de prazo) não se
confunda com o exercício de posse simples, necessária para a proteção possessória,
não prospera a irresignação manifestada pela parte requerida, ora recorrente.
A despeito da longeva ocupação exercida, pela parte requerida, na
denominada gleba “B-2”, - que, diga-se, corresponde ao objeto da presente ação
possessória -, impende destacar, no entanto, que houve, em verdade, mera
detenção.
Isto porque, observada a expressa menção no instrumento de
compromisso de venda e compra de que a referida faixa de terra, de área de
2.500,00m2, remanesceria sob o domínio dos promitentes vendedores, tem-se que
o promissário comprador reconheceu o melhor direito do então proprietário sobre
a coisa.
Nesse turno, tratando-se de ocupação meramente tolerada ou
permitida, não há que falar em posse, à luz do disposto no artigo 1.208, do Código
Civil.
Tampouco prospera a alegação de prescrição da pretensão almejada.
Observado que esbulho possessório ocorreu a partir do momento do
trânsito em julgado da ação de usucapião (20.09.2020) e observado o prazo
prescricional decenal incidente (artigo 205, do Código Civil), falece razão à
irresignação manifestada.
No mais, incumbe salientar que a eventual violação do módulo rural
(artigo 8o, da Lei no 5.868/1972) deverá ser apurada pela autoridade competente,
não configurando, por óbvio, justa causa para a manutenção irregular da parte
requerida no imóvel controvertido.
Nesse turno, demonstrado o exercício de posse pela parte autora sobre
a área controvertida, não há que discutir a higidez da proteção possessória
concedida. (e-STJ fls. 522-524).

A alteração das conclusões do acórdão recorrido em relação às
características da ocupação exercida pelos ora agravantes sobre a área litigiosa - se
posse ou mera detenção -, às dimensões e limites da aludida área e às
peculiaridades do negócio jurídico celebrado pelas partes demandaria o
revolvimento do arcabouço fático-probatório dos autos e a interpretação de
cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7,
ambas do STJ.
Não é possível que sejam revisitados fatos ou que seja conferida nova
interpretação a cláusulas contratuais, uma vez que são matérias ligadas à
demanda e alheias à função desta Corte Superior, qual seja, a de uniformização da
interpretação da legislação federal.

- Da divergência jurisprudencial
Documento eletrônico VDA50849382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/09/2025 14:58:49
Código de Controle do Documento: 9e7aa96e-e8ca-416b-9db5-2190e7a76bc9

Além disso, a incidência da Súmula 7 desta Corte acerca do tema que se
supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c"
do artigo 105, III, da Constituição da República.
Isso porque a demonstração da divergência não pode estar
fundamentada em questões de fato, mas apenas na interpretação do dispositivo
legal. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.974.371/RJ, Terceira Turma, DJe 22/11/2023
e REsp 1.907.171/RJ, Quarta Turma, DJe
.
11/1/2024
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.

- Dispositivo
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA50849382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/09/2025 14:58:49
Código de Controle do Documento: 9e7aa96e-e8ca-416b-9db5-2190e7a76bc9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.183.707 / SP
Número Registro: 2024/0436406-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10014475520218260653 1001447552021826065350000 20240000187037 20240000429120
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EDNA DARQUE FERREIRA NORONHA
RECORRENTE : LYAN FERREIRA ALEXANDRE NORONHA
ADVOGADO
: HUGO ANDRADE COSSI - SP110521
RECORRIDO
: IVANI CANDIDO FELIPE
RECORRIDO
: PAULO CESAR ROMANO FELIPE
ADVOGADOS
: JAYME RONCHI JUNIOR - SP117723
JÚLIO CÉSAR RONCHI - SP170751
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDNA DARQUE FERREIRA NORONHA
AGRAVANTE : LYAN FERREIRA ALEXANDRE NORONHA
ADVOGADO
: HUGO ANDRADE COSSI - SP110521
AGRAVADO
: IVANI CANDIDO FELIPE
AGRAVADO
: PAULO CESAR ROMANO FELIPE
Documento eletrônico VDA51808508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:54:23
Código de Controle do Documento: 1e38d2f3-a912-4fae-bd4d-ea9929361a55

ADVOGADOS : JAYME RONCHI JUNIOR - SP117723
JÚLIO CÉSAR RONCHI - SP170751
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:54:23
Código de Controle do Documento: 1e38d2f3-a912-4fae-bd4d-ea9929361a55